Tribunal: TJBA
Processo: 8022364-38.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8022364-38.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: NORMA LUCIA DE FREITAS ARAUJO

Advogado(s)
:
GABRIEL FRANCISCO BORGES MACEDO

AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Advogado(s)
:
ADAHILTON DE OLIVEIRA PINHO

V J

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL. FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. COMPARAÇÃO COM TAXA MÉDIA DE MERCADO. ABUSIVIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO E SEGURO. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. INEXISTÊNCIA DE DANO IRREPARÁVEL. DEPÓSITO DO VALOR CONTRATADO. CONDIÇÃO PARA AFASTAMENTO DA MORA. DECISÃO MANTIDA.

I -

A mera divergência entre a taxa de juros pactuada e a média de mercado divulgada pelo BACEN não é suficiente, por si só, para caracterizar abusividade, sendo necessária prova técnica específica.

II - A concessão de tutela antecipada pressupõe a demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano concreto, o que não restou evidenciado.

III - A simples possibilidade de inscrição do nome do devedor em cadastros restritivos não configura dano irreparável, por ser suscetível de reparação futura.

IV - O afastamento da mora, em ações revisionais, condiciona-se ao depósito integral das parcelas contratadas, conforme orientação pacífica desta Corte.

RECURSO IMPROVIDO.

ACORDÃO

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos do
Agravo de Instrumento nº 8022364-38.2025.8.05.0000
, de Salvador, em que figuram como
Agravante
NORMA LUCIA DE FREITAS ARAUJO e como
Agravado
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A..

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade,
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA